Tribunal: TJMT
Processo: 1012959-21.2024.8.11.0015
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012959-21.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADAIR MARIANO DA SILVA - CPF: 045.153.441-70 (APELANTE), ADAIR MARIANO DA SILVA (APELANTE), TEO LIANDER DE OLIVEIRA - CPF: 923.674.611-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON DA SILVA CONSTANTINO - CPF: 013.410.341-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PORTE DE ENTORPECENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL
.
PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I
. Caso em Exame:

Apelação Criminal interposta contra sentença da
5a Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), que condenou
o apelante
pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
,
c.c
art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06) à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, além de 680 dias-multa. O apelante busca a desclassificação da conduta para o delito de uso compartilhado de drogas (art. 33, § 3o, da Lei n. 11.343/06), sob o argumento de que a droga apreendida se destinava ao consumo pessoal e ao compartilhamento com companheiros de cela.

II. Questão em Discussão:

A questão em discussão consiste em determinar se a conduta do réu configura tráfico de drogas ou se deve ser desclassificada para o
crime de uso compartilhado, previsto no art. 33, § 3o, da Lei n. 11.343/06.

III.
Razões de Decidir:

1.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas
n
os autos, incluindo o Auto de Prisão em Flagrante, o Boletim de Ocorrência, o Auto de Apreensão, os depoimentos dos agentes penitenciários e o laudo pericial da substância apreendida.

2.
A versão do apelante de que a droga
destinava-se
exclusivamente ao consumo próprio e eventual compartilhamento não encontra respaldo no conjunto probatório, estando isolada nos autos.

3.
A quantidade e o modo de acondicionamento da droga (07 porções de maconha, totalizando 350g) reforçam a destinação mercantil e afastam a possibilidade de enquadramento no tipo penal do art. 33, § 3o, da Lei n. 11.343/06.

4.
Os depoimentos dos agentes penitenciários que realizaram a apreensão são idôneos e estão em harmonia com os demais elementos probatórios, conforme entendimento consolidado no Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

5.
A condição de usuário não exclui a configuração do tráfico de drogas, conforme dispõe o Enunciado
Orientativo n. 03 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

IV.
Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
‘
1
.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas podem ser demonstradas por meio de auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos de agentes de segurança, quando harmônicos e coerentes.
2.
A condição de usuário de drogas não afasta a configuração do crime de tráfico
,
quando presentes elementos indicativos de mercancia, tais como a quantidade e o acondicionamento da substância apreendida.
3.
Os depoimentos de agentes de segurança são meio de prova idôneo para a condenação, desde que corroborados por outros elementos constantes dos autos
’
.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/06,
arts
.
33,
caput
e § 3o, e 40, III,
Enunciado Orientativo n. 03 e Enunciado Orientativo n. 08
TCCR/TJMT
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1008404-60.2022.8.11.0037,
Rel. Des.
Rui Ramos Ribeiro
,
2a
Câmara Criminal,
j.
01/10/2024
;
TJMT, N.U 1024758-37.2023.8.11.0002,
Rel. Des.
Marcos Machado
,
1a
Câmara Criminal,
j.
17/09/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
pelação
C
riminal interposta por

ADAIR MARIANO DA SILVA
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da
5
a Vara Criminal da Comarca de
Sinop
(MT)
,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado
pela prática
d
o

artigo
33,
caput
,
c.c
.
art. 40, inciso III, ambos
da Lei n. 11.343/06
,
à pena de
06 (seis)

anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao

pagamento de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa

(Id.
263922304
).

Nas razões recursais
o
apelante
busca a reforma da
r.
sentença para desclassificar a conduta do crime de tráfico de drogas para o delito
tipificado no
artigo 33, § 3o, da
Lei
11343/06
, sob o argumento de que
não restou devidamente comprovada a finalidade mercantil do entorpecente, uma vez

que o réu buscava o uso compartilhado da droga com os demais amigos e companheiros de cela.

(Id.
263922319
).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugna pelo
desprovimento do recurso interposto pela defesa (
Id
.
263922321
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou
-se p
elo desprovimento do recurso (Id
.
265510788
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Como consignado em relatório,
em síntese,
o apelante requer a desclassificação do crime pelo qual foi condenado
,
previsto no art. 33,
caput
,
para o crime previsto no artigo
33, § 3o
,
ambos
da Lei n. 11.343/06.

Não assiste razão

ao
apelante.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

No dia 14 de maio de 2024, por volta das 17h22, na

penitenciaria Ferrugem, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, ADAIR MARIANO DA

SILVA,
portou,
com o fim a destinação a terceiros, 07 porções de maconha que pesavam

juntas 350,0 g (trezentos e cinquenta gramas), sem autorização legal e em desacordo com

determinação legal e regulamentar, conforme laudo pericial das substâncias ao id.

140894288.

O denunciado Adair é executado nos autos da execução penal

no 0010487-45.2016.8.11.0015, estando atualmente no regime fechado conforme Atestado

de Pena em anexo. No dia dos fatos, o réu estava em trabalho extramuros em favor da

prefeitura de Sinop/MT, necessariamente pelo projeto “cidade limpa”.

Ao finalizar seu expediente no dia dos fatos e ao retornar para

o sistema prisional, contudo, foi
realizado vistoria pessoal
pelos agentes penitenciários e

localizado com Adair, escondido nas barras de sua calça e nas suas partes íntimas, 07

porções de maconha conforme laudo, sendo então realizada sua prisão em flagrante.

Importante ressaltar que as substâncias apreendidas

apresentaram resultado positivo para maconha, apta a causar dependência física e psíquica
a quem usa (Id. 263922280).

No caso em apreço
, n
o tocante ao crime de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33,
caput
,

c.c
art. 40, inciso III, ambos
da Lei n. 11.343/06, a autoria e materialidade delitivas
ficaram
exaustivamente
comprovad
a
s
nos autos
por meio d
o Auto de Prisão e
m Flagrante
Delito
(
Id
.
263920849
); Boletim de
Ocorrência (
Id
.
263922251
);
Imagens da Droga Apreendida no APFD 86.3.2024.8648
(Id.
26392225
2);
Auto de
Apreensão (
Id
.
26392225
4
);
Termos de Depoimento (Id.
26392225
5 e
26392225
6);
Laudo Pericial n. 541.3.10.8985.2024.179244-A01 (Id. 263922253)
,
que apontou que o material apreendido apresentou resultado positivo para presença de maconha
, pesando

350,0g (trezentos e cinquenta gramas)
dividida em 07 (sete) porç
ões, além das
declarações juntadas aos autos.

Na fase inquisitorial o apelante
ADAIR MARIANO DA SILVA

valeu-se do direito constitucional ao silêncio
.

No entanto, a
o ser ouvido
sob o crivo do contraditório
o apelante
declarou:

Juiz
:
No dia 14 de maio desse ano, 24, por volta das
0
7:
2
2
min.
, na
Penitenciária Ferrugem
, o
senhor portou para destinação a terceiros
0
7 porções de
maconha que pesavam juntas 350
g. Então o senhor estava atualmente no regime fechado
,
nos
trabalhos extra
muros
, no projeto cidade limpa
.
Quando retorno
u ao estabelecimento prisional os
policiais fizeram uma vistoria pessoal e localizaram nas
b
arras da sua calça e nas suas partes íntimas
7
porções de maconha.
Em
cima disso
então o senhor foi denunciado
pelo
crime de tráfico de drogas com
a causa de aumento
de
pena, pelo fato da do trato esse praticado dentro do estabelecimento prisional. Esses fatos
aí Adair, ocorreram, não ocorreram? O q
ue o senhor pode dizer para a gente?

Apelante
:
Sim,
ocorreram
sim senhor.

Juiz
:

Então
o senhor reconhece
que estava realmente com essa drog
a na calça e nas partes íntimas?
Apelante
:

Sim senhor,
mas não era
pra

mim
vender, não.
Juiz
: Era para qual finalidade Adair?
Apelante
:
Era
para
mim
cons
umir m
esmo.

Juiz
:
A
finalidade
era para consumo então,
para uso
?
Apelante
:

É, sou usuário, entendeu?
Tenho problema com droga, entendeu? M
inha família

já me s
oltou, me abandonou, porque acha
que eu não tenho mais solução
, por causa
dessas drogas, entendeu? Eu peguei um tráfico em 2012
porque eu estava fumando droga numa
boca de fumo, entendeu? A polícia chegou e levou
e
jogou
eu preso. M
as de lá para cá
o s
enhor pode ver que
e
u nunca mexi mais com droga na minha vida. Só roubo e assalto, porte não tem mais crime de droga, entendeu? A

não ser esse.
(...)
P
romotor
:
O senhor está falando que tudo isso era para consumo próprio, então?
Apelante
: Sim.
Promotor
:
Quanto tempo você
ia
demorar para
consumir tudo isso daí?

Apelante
:

A
h,
depende
1

mês, 3
meses.
(...)

Defesa
:
O senhor entregou a droga para o agente? Como que foi?

Apelante
:
Ah, entreguei né. Tive que entregar. Entreguei. Não tinha outra solução.
Defesa
: E
ntregou a totalidade
d
o que tinha com o senhor?

Apelante
:
Foi.

Até então e
le só tinha achado só
as que estava
nas partes íntimas
, daí eu fui e
falei
pra
ele
que tinha
mais e entreguei
pra
ele. Não tinha mais o que fazer. Já tinha
sido enquadrado,
já revista
do
já. Ficar mentindo
ia ser pior
pra
mim.
Eu
podia até ter sido agredido, apanhar dele.
Defesa
:
Certo. E quando o senhor falou que o senhor
ia
consumir
.
Q
uantas pessoas tem
na cela do senhor?

Apelante
:

Onde que eu morava?

Defesa
: É.
Apelante
. Tinha uns 80
no
alojamento.

Defesa
:
Certo. E desses 80 só o senhor que consome droga ou tinha mais alguém que o senhor
ia
compartilhar essa droga?

Apelante
:

Então
tem,
né? Mas não v
em ao caso, mas tem né.
Defesa
:
Então o senhor iria compartilhar essa droga?

Apelante
:
Eu ia.
Defesa
:
Certo. Então, quando o senhor fala que não
era
tipo tráfico, é que
o senhor
não
ia
vender, é isso?

Apelante
:

Não, nunca vendi d
roga, não na minha vida, nunca. S
ou usuário, entendeu? Tenho um problema com
droga
,
tá
bom?
(Id. 263922315).

Trata-se, no entanto, de versão totalmente isolada, sustentada apenas pelo réu, não merecendo, portanto, qualquer credibilidade.

Embora tenha negado o tráfico sob a alegação de ser usuário, depreende-se do conjunto probatório - em especial das declarações dos policiais que realizaram a apreensão - que o acusado trazia consigo diversas porções de drogas, todas
destinadas à mercancia ilícita.

Em juízo, o agente penitenciário
TEO LIANDER DE OLIVEIRA
, que participou

da diligência que culminou na prisão em flagrante do apelante, relatou
que o apelante
encontrava-se trabalhando no projeto “Cidade Limpa” e, ao retornar à unidade prisional, ao passar pelo equipamento de escaneamento corporal
,
foi identificado algo incomum em suas vestes, especificamente na região das partes íntimas. Diante da anomalia observada pelo
raio
-x
, determinou-se que o réu realizasse nova passagem pelo equipamento, seguida de uma revista mecânica.
No momento em que
abaixou a calça, uma quantidade significativa de substância entorpecente, com características semelhantes à maconha, caiu
n
o solo.

O agente responsável pelo procedimento esclareceu que estava operando o “
bodyscan
” e, ao constatar a irregularidade, encaminhou imediatamente o réu para outra sala, onde foi realizada uma revista mecânica mais detalhada. Ressaltou, ainda, que no local da inspeção
estavam presentes apenas ele
e o réu. (Id. 263922315).

No mesmo sentido
foram
as declarações prestadas pelo
agente penitenciário

ADILSON DA SILVA CONSTANTINO
, tendo relatado que
os internos participantes do projeto “Cidade Limpa” realizavam serviços externos e, ao retornarem, passavam por um processo de conferência e revista. Durante essa inspeção, foram encontradas substâncias suspeitas, possivelmente maconha, em posse do réu.

Indagado sobre a localização
exata da substância, Adilson esclareceu que não foi ele quem realizou a abordagem direta, mas sim um colega, que também seria ouvido na audiência. Acrescentou que sua função foi apenas conduzir o suspeito e o material apreendido à delegacia.

R
elevante ressaltar que
a despeito da dilação probatória assegurada
, não foi identificado qualquer indício que levasse a crer que os agentes penitenciários teriam motivos para falsear a verdade ou imputar injustamente um crime ao acusado. Nesse contexto, não se mostra razoável que o Estado designe tais servidores para atuar na manutenção da ordem e disciplina no sistema prisional e, posteriormente, desconsidere a credibilidade de seus relatos quando prestam informações sobre os atos praticados no regular desempenho de suas funções.

Verifica-se
,
ainda
,
que
em poder
do apelante
foram
apreendid
a
s

07 (sete) porções de maconha, pesando
350
,
0g (trezentos e cinquenta gramas)
de maconha.

Assume relevo
, ainda,
o
Enunciado Orientativo n. 08
,
da T
urma de
C
âmaras Criminais
R
eunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, que assim dispõe: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Em caso
s
semelhante
s
, decidiu este Sodalício:

Conforme preceitua o artigo 33,
caput
da Lei no 11.343/2006, um dos núcleos verbais do tipo penal prevê a conduta de “entregar a
consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente”, para configuração do crime de tráfico ilegal de drogas.

As provas produzidas nos autos, inclusive na fase judicial, o entorpecente apreendido não seria destinado ao uso compartilhado.
(...)
(
TJMT,
N.U 1008404-
60.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024)
.

A quantidade de maconha apreendida - 113,68g (cento e treze gramas e sessenta e oito centigramas) - não se mostra ínfima ou inexpressiva para elidir a comercialização/distribuição no presídio. Ao contrário, apresenta-se compatível com a traficância, visto que possibilitaria a confecção de, ao menos, 113 (cento e treze) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC no 70081969909; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000/RS).
(...).
Frise-se que o consumo de drogas em presídios afigura-se “sério desafio para o Poder Público” porque os estabelecimentos prisionais
tem
sido “palco de vendas/uso de substâncias ilícitas, redundando na reprodução de viciados que se encontram ‘vinculados’ aos seus fornecedores de drogas durante o cumprimento da reprimenda, assim como fora das grades prisionais” (TJRS, AP no 5018299-62.2021.8.21.0027).

Mostra-se inverossímil a alegação de que a maconha se destinava ao uso pessoal das apelantes, ao se considerar que o interior de um estabelecimento prisional é fiscalizado por policiais penais e a maconha não estava preparada para consumo imediato
(TJDFT, AP no 0004632-70.2018.8.07.0001).

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa” (TJMT, AP no 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal
3
).

As declarações coerentes dos agentes policiais responsáveis pela apreensão da substância entorpecente, aliadas às particularidades do caso [inserção de 113,68g de maconha em estabelecimento prisional], são suficientes para caracterizar tráfico de drogas
(TJMT, Enunciado Criminal
8
), o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “trazer consigo” substância entorpecente.

A obrigatoriedade da “revista em todos aqueles que pretendem ingressar no presídio por qualquer motivo, por si só, não impede, de forma absoluta, a consumação do delito, pouco
importando
que, no caso concreto, a ação inicial
tenha sido notada pelos agentes penitenciários” (TJRS, AP no 0177881-05.2013.8.19.0001/RJ), a afastar hipótese de crime impossível.

A quantidade apreendida [113,68g de maconha] apresenta-se “incompatível para fins de consumo eventual do réu em conjunto com a pessoa de seu relacionamento, nas dependências de estabelecimento prisional
” (TJCE,
Ap
no 0071961-84.2016.8.06.0167),
notadamente porque não estava preparada para uso imediato
e possibilitaria a confecção de, ao menos, 113 (cento e treze) cigarros, conforme supracitado.

Recurso desprovido.

(
TJMT,
N.U 1024758-37.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024)
.

Diante deste quadro verifica-se que os elementos probatórios constantes dos autos corroboram os depoimentos prestados pelos Agentes Penitenciários (em ambas as fases), os quais embasaram a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
,
c.c
.
art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06).

Com efeito, sabe-se que
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
Enunciado Orientativo n. 03,
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso).

O fato de alegar ser
usuário não conduz à desclassificação para uso, sobretudo
em razão da quantidade e o modo de acondicionamento das porções de maconha encontradas com o acusado, que reforçam a hipótese de tráfico de drogas, conforme descrito no art. 33
,
da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista a apreensão de
07
(se
te
) porções de maconha,
acondicionadas de forma não condizente com o uso.

Dessa forma
, inviável o pleito de desclassificação da conduta de tráfico de drogas para àquela prevista no § 3o do artigo 33 da Lei
n. 11.343/06.

Ante o exposto
, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto
por
Adair Mariano da Silva
, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025